Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
2. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
3. Para a caracterização do concurso de agentes, não se exige que todos os envolvidos pratiquem o mesmo ato, bastando que atuem em conjunto a fim de praticarem o verbo descrito no núcleo do tipo penal.
4. Recurso conhecido e não provido.